Tribunal: TJDFT
Processo: 0708090-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGADA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp. 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), definiu que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". Desse modo, mostra-se viável a interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisão que versa sobre a competência relativa. Precedentes.
2. O art. 337 do Código de Processo Civil elenca as questões a serem analisadas pelo Juiz antes de discutir o mérito, ficando previsto no § 5o do referido dispositivo que o Juiz conhecerá de ofício das respectivas matérias, salvo a convenção de arbitragem e a incompetência relativa. 2.1. Em complemento, o art. 64 do Código de Processo Civil determina que “A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.” 2.2. Corroborando o entendimento, a súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça prescreve que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
3. A previsão contida no art. 53, I do Código de Processo Civil evidencia hipótese de competência territorial, portanto relativa, motivo pelo qual não pode ser declarada de ofício pelo Juiz, sem que tenha havido prévia manifestação da parte interessada, como ocorreu no caso em análise.
4. Recurso conhecido e provido.